Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-35.2023.8.11.0044
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000933-35.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.912.947/0001-16 (RECORRENTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARIEL DE SOUZA - CNPJ: 44.922.085/0001-30 (RECORRIDO), JOZILENE COSTA ASSUNCAO - CPF: 907.691.632-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA. CONTRATAÇÃO VERBAL. TEORIA DA APARÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DAS HORAS TRABALHADAS. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 25.750,00, referentes a 103 horas de serviços de retroescavadeira, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic, sob o fundamento de contratação verbal ajustada por mensagens de WhatsApp e emissão das Notas Fiscais nº 28 e nº 29.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade ativa da autora para litigar no Juizado Especial Cível por suposto descumprimento do art. 3º da LC nº 123/2006; (ii) estabelecer se há nulidade da sentença por violação ao princípio da imediatidade em razão de o Juiz Leigo prolator não ter presidido a audiência; e (iii) determinar se houve comprovação suficiente da prestação das 103 horas de serviço que embasaram as notas fiscais cobradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A certidão simplificada da Junta Comercial comprova o enquadramento formal da autora como microempresa, cuja presunção relativa de veracidade não é afastada por alegação genérica, cabendo à ré o ônus de provar fato impeditivo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

O art. 8º, §1º, II, da Lei nº 9.099/95 admite a propositura de ação por microempresa, inexistindo demonstração de extrapolação do limite legal de receita bruta.

5.

O art. 40 da Lei nº 9.099/95 autoriza a atuação de Juiz Leigo com posterior homologação pelo Juiz Togado, inexistindo nulidade quando ausente demonstração de prejuízo, conforme art. 13, §1º, da mesma lei.

6.

A mera circunstância de o Juiz Leigo prolator da sentença não ter presidido a audiência não configura nulidade automática, especialmente quando a prova oral está documentada e não se aponta prejuízo concreto.

7.

Incumbe à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, consistente no quantitativo de horas efetivamente trabalhadas, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8.

As conversas de WhatsApp e a dinâmica negocial demonstram confirmação inequívoca de 38 horas de serviço constantes da Nota Fiscal nº 28, legitimando a cobrança desse quantitativo à luz da teoria da aparência.

9.

Não há prova robusta quanto às 65 horas lançadas na Nota Fiscal nº 29, ante a ausência de registro de horímetro, relatório técnico, documento contemporâneo ou oitiva do operador responsável, além de existir questionamento formal posterior acerca dos serviços.

10.

A emissão unilateral de nota fiscal, desacompanhada de elementos objetivos que comprovem a extensão da prestação, não é suficiente para constituir obrigação de pagamento.

11.

A validade do contrato verbal, admitida pelo art. 107 do Código Civil, não afasta a necessidade de prova quanto ao conteúdo e à extensão da obrigação assumida.

12.

A atualização do débito, por fato gerador anterior à Lei nº 14.905/2024, deve observar correção monetária pelo INPC desde a emissão da nota fiscal e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O enquadramento formal como microempresa perante a Junta Comercial presume legitimidade para atuar no Juizado Especial, cabendo à parte contrária comprovar eventual desenquadramento. 2. Não há nulidade por violação ao princípio da imediatidade no âmbito dos Juizados Especiais sem demonstração de prejuízo concreto. 3. Em ação de cobrança fundada em horas trabalhadas, incumbe ao autor comprovar de forma objetiva o quantitativo efetivamente executado. 4. A nota fiscal unilateral, desacompanhada de prova técnica da execução do serviço, não basta para comprovar a extensão da obrigação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000933-35.2023.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Guizardi Junior Construtora e Incorporadora Ltda

Recorrida(s):

Mariel de Souza – ME (São Jorge Serviços – ME)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC c/c artigo 20, da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento no valor de R$25.750,00 (vinte e cinco mil setecentos e cinquenta reais), fixando, desde já, correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir do vencimento da obrigação.

Em consequência
, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Em síntese, a ré, ora recorrente, sustenta inexistência de contratação válida, afirma que o funcionário Jordão não possuía poderes para autorizar os serviços, que não houve contrato ou ordem formal e que a autora tinha ciência do procedimento interno da empresa. Sustenta equívoco na aplicação da teoria da aparência e aponta fragilidade probatória, defende que as notas fiscais são documentos unilaterais, desacompanhados de medição ou relatório técnico que comprove as 103 horas cobradas, em violação ao art. 373, I, do CPC. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

- PRELIMINARES:

ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos Pares,

A recorrente sustenta que a autora não teria comprovado o preenchimento dos requisitos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, especialmente quanto à receita bruta, razão pela qual não poderia litigar no Juizado Especial Cível, nos termos do art. 8º, §1º, II, da Lei n.º 9.099/95.

Consta dos autos Certidão Simplificada da Junta Comercial atestando o enquadramento da autora como Microempresa (ME). O art. 8º, §1º, II, da Lei n.º 9.099/95 admite expressamente a propositura de ação por microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar n.º 123/2006. O enquadramento formal perante a Junta Comercial goza de presunção relativa de veracidade, não podendo ser desconsiderado por mera alegação genérica da parte contrária.

A recorrente não produziu qualquer prova concreta de que a autora teria extrapolado o limite de receita bruta legal. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia-lhe demonstrar fato impeditivo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu.

A exigência de prova específica da receita bruta somente se justificaria diante de impugnação fundada em elementos objetivos que indicassem desenquadramento, o que inexiste no caso concreto.

A simples alegação de ausência de comprovação da receita não é suficiente para afastar a presunção decorrente do enquadramento formal.

Não há, portanto, vício de legitimidade ativa a macular o feito.

Rejeita-se a preliminar.

É como voto.

DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE

Colendos Pares,

A recorrente sustenta nulidade da sentença sob o argumento de que o Juiz Leigo que proferiu a decisão não foi o mesmo que presidiu a audiência de instrução, o que violaria o princípio da imediatidade.

Também aqui não lhe assiste razão.

O procedimento dos Juizados Especiais admite expressamente a atuação de Juízes Leigos, cujas decisões são submetidas à homologação do Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. A sentença foi devidamente homologada por magistrada competente, inexistindo qualquer irregularidade formal.

O princípio da imediatidade visa assegurar que o julgador tenha contato com a prova oral. No entanto, no sistema dos Juizados Especiais, a atuação do Juiz Leigo é funcionalmente integrada ao Juiz Togado, que exerce controle jurisdicional pleno sobre o ato decisório. A mera circunstância de não ter sido o mesmo Juiz Leigo a presidir a audiência e a redigir a sentença não gera nulidade automática, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto.

Nos termos do art. 13, §1º da Lei 9.099/95, não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo. A recorrente não aponta qualquer elemento específico da prova oral que teria sido indevidamente valorado ou ignorado por ausência de contato direto, limitando-se a alegação abstrata.

Ademais, a prova oral encontra-se documentada nos autos, sendo plenamente possível sua reavaliação pelas instâncias revisoras, não havendo ofensa à ampla defesa ou ao contraditório.

Inexistente demonstração de prejuízo efetivo, rejeita-se a preliminar de nulidade.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Cuida-se de ação de cobrança na qual a autora sustenta ter prestado serviços de retroescavadeira à empresa ré, mediante contratação verbal, pelo valor de R$ 250,00 por hora trabalhada. Afirma que a máquina permaneceu à disposição da demandada em seu canteiro, tendo sido utilizadas, ao todo, 103 horas, correspondentes às Notas Fiscais nº 28 (38 horas) e nº 29 (65 horas), emitidas em 14/09/2022 e 21/09/2022, respectivamente. Sustenta que os valores foram ajustados via mensagens de WhatsApp com funcionário da ré e que, apesar das tentativas de cobrança, não houve pagamento.

A ré, em contestação, alegou que eventual contratação somente poderia ser realizada mediante autorização do engenheiro responsável pela obra, sustentou que o funcionário Jordão não possuía poderes para autorizar serviços. Aduziu que desconhece a efetiva realização dos serviços descritos nas notas fiscais, afirmou que não houve comprovação do período ou da quantidade de horas trabalhadas. Requereu a improcedência do pedido, por ausência de prova da prestação dos serviços nas horas indicadas.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal não diz respeito à existência de relação comercial pretérita entre as partes, tampouco à possibilidade jurídica de contratação verbal ou por meio de aplicativos de mensagens.

O ponto nuclear é outro: saber se a autora comprovou, de forma suficiente, a efetiva prestação de 103 (cento e três) horas de serviços de retroescavadeira, base de cálculo das Notas Fiscais n.º 28, emitida em 14/09/2022, no valor de R$ 9.500,00 (38 horas), e n.º 29, emitida em 21/09/2022, no valor de R$ 16.250,00 (65 horas), ambas à razão de R$ 250,00 por hora, totalizando R$ 25.750,00.

A própria petição inicial delimita que a cobrança decorre de horas trabalhadas, e não de simples disponibilização da máquina.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que há confirmação documental inequívoca apenas quanto às 38 (trinta e oito) horas constantes da Nota Fiscal n.º 28, emitida em 14/09/2022.

Nas conversas de WhatsApp juntadas aos autos e parcialmente transcritas em ata notarial, verifica-se manifestação expressa acerca dessa primeira leva de horas, sem impugnação objetiva quanto ao quantitativo naquele momento, conforme imagem destacada abaixo:

Tal circunstância, aliada ao histórico de contratações anteriores e à própria dinâmica negocial entre as partes, permite reconhecer que, no mínimo quanto a essas 38 horas, houve confirmação por preposto que, à luz da teoria da aparência, se apresentava como responsável pelas tratativas operacionais.

Entretanto, a situação probatória altera-se substancialmente quando se examinam as 65 (sessenta e cinco) horas constantes da Nota Fiscal n.º 29, emitida em 21/09/2022.

Não há, nas conversas juntadas, confirmação clara e inequívoca desse segundo quantitativo. Ao contrário, o que se verifica é questionamento posterior acerca dos serviços e dos valores.

O e-mail datado de 30/11/2022, encaminhado por funcionária do setor financeiro da requerida, comunica formalmente a recusa das Notas n.º 28 e 29, por não reconhecimento dos serviços nelas descritos, o que demonstra que a controvérsia quanto à segunda nota já se encontrava instalada.

Em audiência de instrução realizada em 24/03/2025, a própria autora afirmou que o controle das horas se dava por meio do horímetro da máquina, mas que as horas teriam sido informadas por Jordano.

Todavia, não foi apresentado qualquer relatório do horímetro, fotografia, anotação técnica ou documento contemporâneo que demonstrasse a leitura inicial e final do equipamento. Tampouco há documento que indique a data de retorno da máquina ao pátio da autora com registro formal da quantidade total de horas acumuladas.

Além disso, foi expressamente consignado em audiência que o operador Valmor, que foi apontado como peça central na negociação e execução dos serviços, não foi arrolado como testemunha.

Sua oitiva poderia esclarecer, com precisão técnica, quando a máquina foi acionada, por quanto tempo permaneceu em operação efetiva e quais serviços concretos foram realizados. A ausência desse depoimento fragiliza sobremaneira a prova da autora quanto ao quantitativo controvertido.

As testemunhas ouvidas, ambas vinculadas à autora, limitaram-se a afirmar que viram a retroescavadeira no pátio da empresa ré por período aproximado de três meses.

Contudo, como a própria autora reconheceu, a cobrança não se refere ao tempo em que a máquina permaneceu estacionada, mas às horas em que esteve ligada e operando. Permanência física no pátio não se confunde com utilização produtiva.

O critério de cobrança foi objetivo: horas trabalhadas, registradas por horímetro. Logo, a prova deveria incidir sobre esse fato específico.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em ação de cobrança fundada em prestação de serviço mensurada por hora trabalhada, é da parte autora o encargo de demonstrar, de forma minimamente objetiva, o quantitativo efetivamente executado. Não se pode inverter essa lógica para exigir da ré prova negativa de não utilização.

A informalidade da contratação, admitida por ambas as partes como prática usual, não dispensa a comprovação do fato gerador da obrigação.

O art. 107 do Código Civil admite contratos verbais; contudo, a validade da forma não afasta a necessidade de prova do conteúdo e da extensão da obrigação. A emissão unilateral de nota fiscal, desacompanhada de elementos técnicos que comprovem a efetiva execução das horas indicadas, não é suficiente, por si só, para constituir obrigação de pagamento.

Assim, embora haja lastro probatório suficiente para reconhecer a prestação correspondente às 38 horas confirmadas nas tratativas documentadas, não há nos autos prova robusta, específica e individualizada quanto às 65 horas remanescentes.

A incerteza sobre o marco inicial e final de utilização, a inexistência de registro do horímetro, a ausência do operador em audiência e a controvérsia expressa quanto ao segundo lançamento impedem que se presuma a integralidade das 103 horas apenas com base na permanência da máquina no pátio.

Portanto, a solução juridicamente segura é reconhecer como devido apenas o que foi efetivamente delimitado e confirmado de modo inequívoco, isto é, 38 horas ao valor de R$ 250,00 por hora, totalizando R$ 9.500,00, afastando-se a cobrança excedente por ausência de comprovação suficiente.

Considerando que o fato gerador da obrigação ocorreu em 14/09/2022, portanto anteriormente à vigência da Lei n.º 14.905/2024, a atualização do débito deverá observar o entendimento então aplicado por esta Turma Recursal, com incidência de correção monetária pelo INPC desde a data da emissão da respectiva nota fiscal e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
considero ser devido o equivalente a 38 horas de serviços da retroescavadeira, e reduzo o valor da condenação para R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). Esse valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de 14/09/2022, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação até o mês de junho/2024. A partir do mês de junho de 2024 o valor devido
deverá ser atualizado monetariamente pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026